Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-24.2011.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000046-24.2011.8.05.0184

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: ANUBIO DE SOUZA PORTO e outros

Advogado(s): ALAN DIEGO PINTO ORMONDE

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUIZ DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR FIXADO ABAIXO DA TABELA DA OAB. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, que absolveu o acusado ANUBIO DE SOUZA PORTO dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e, em consequência, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.860,00 à defensora dativa nomeada para atuar no feito, diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo em comarca com atuação itinerante da Defensoria Pública; (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no processo penal, especialmente quanto ao valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por nomeação de defensor dativo em razão da existência de Defensoria Pública itinerante não procede, pois o feito não tramitou no Tribunal do Júri e restou demonstrada a ausência de defensor público permanente na comarca à época do processo.

4
. A possibilidade de nomeação de defensor dativo está prevista no art. 5º da Lei nº 1.060/50 e no art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), sendo legítima na ausência de defensor público, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

5.
O pagamento de honorários à defensor dativo nomeado é obrigação do Estado, tendo a sentença valor de título executivo judicial certo, líquido e exigível, conforme consolidada jurisprudência do TJ-BA e do STJ.

6
. O valor fixado (R$ 4.860,00) está abaixo dos parâmetros da tabela da OAB/BA, que prevê até R$ 9.500,00 para atuação em ação penal até a sentença, além de muito inferior à projeção atualizada com base na URH, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade.

7
. A alegação de ofensa ao Tema 984 do STJ, que afastou a vinculação obrigatória à tabela da OAB, não impede que esta seja utilizada como parâmetro orientativo pelo magistrado, o que se verificou no caso, com a fixação definitiva da verba assaz aquém do quanto ali indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000046-24.2011.8.05.0184
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelad
o,
ANUBIO DE SOUZA PORTO
,

ACORDAM
os Desembargadores compone
ntes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator